Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REMARCAÇÃO. CUSTOS ADICIONAIS EXCESSIVOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.

2. Ainda que o fato de não ter conseguido remarcar o voo tenha causado aborrecimentos, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.